Tribunal: TJMT
Processo: 1018573-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018573-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEBORAH FERNANDA RODRIGUES MOREIRA DA SILVA - CPF: 045.329.601-77 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de danos morais em que a parte autora alega que vem sendo cobrada indevidamente pela reclamada referente ao período 2017/1 que não cursou na instituição de ensino. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.935,54 e indenização por danos morais. Anexou à exordial
print
de telas do portal do aluno indicando a dívida, com vencimento em 19/06/2017 - id. 97630494.

3.
A empresa ré, por sua vez, sustenta a legitimidade dos débitos. Contudo, dos documentos anexos à defesa não sobressai qualquer
comprovação da matrícula da autora no período de 2017 referente às cobranças
. Oportuno ressaltar que no histórico escolar acostado
não indica qualquer matéria cursada em 2017,
constando no rodapé que
“
A aluna cursou o período letivo 2017/1, não obtendo nenhum rendimento acadêmico”
, o que não é suficiente para comprovar que a Reclamante cursou o citado período, id. 97630514.

4.
Consigna-se que no extrato financeiro indica que a autora era bolsista 100% - id. 97630517.

5.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou as cobranças sub judice, deve ser reconhecida a inexigibilidade da dívida.

6.
No caso dos autos, o pleito indenizatório, não foi acolhido. Isso porque a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, o que não restou comprovado no caso em comento.

7.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice -
R$ 7.935,54 (sete mil e novecentos e trinta e cinco mil reais e cinquenta e quatro centavos)
,
e julgou IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022